Tribunal: TJSP
Processo: 1002137-24.2016.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – Saúde Pública – Fornecimento de medicamentos para tratamento de artrite reumatóide e doença oftálmica – Afastamento da multa prevista em sentença, que poderá ser imposta, presentes os pressupostos legais – Recurso de apelação provido.